Tribunal: CARF
Processo: 13603.724619/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.724619/2011-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.566 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.561, de 25 de abril de 2023, prolatada no julgamento do processo 13603.724499/2011-68,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-46.079,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/BHE, que por unanimidade julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório em litígio.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão.
A DRF Contagem/MG ao analisar o crédito pretendido procedeu a diversas
glosas, homologando o pedido de ressarcimento apenas parcialmente. As glosas referiram-se aos
seguintes tópicos, que foram objeto de Manifestação de Inconformidade, conforme pode-se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.724619/2011-27
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

depreender da análise do Relatório, da Decisão da DRJ Contagem, haja vista a Autoridade
Preparadora não ter juntado aos autos cópia do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que descreve
os motivos das glosas e ajustes que deram causa ao objeto do presente processo, em síntese:
I.
Glosa de despesas com veículos e móveis para salas de treinamentos dos
funcionários, bens do ativo imobilizado que não faziam parte do processo
produtivo da empresa;
II.
Glosa de despesas com serviços diversos e logística como insumos em
processos industriais;
III.
Glosa de despesas com água e esgoto como insumos em processos
industriais, onde foram admitidas apenas os gastos com atividades de
têmpera e lavagem e prova hídrica, por haver contato direto com a
produção, e afastadas as atividades de pintura e usinagem, mas não tendo
sido possível determinar as quantidades aplicadas a cada processo, foram
glosados os gastos referentes a todos os processos industriais identificados;
IV. Glosa de fretes referentes ao transporte de produtos finais entre os
estabelecimentos da Recorrente;
V.
Glosa de fretes referentes a aquisições de itens do ativo imobilizado, ou a
uso e consumo;
VI. Glosa de seguros destacados nos conhecimentos de transporte;
VII. Glosa de créditos decorrentes de importações relacionadas no §3o, do artigo
8o, da Lei no 10.865/2004, pois não seriam passíveis de compensação ou
ressarcimento (extraído do recurso voluntário) e
VIII. Glosa de fretes referentes a mercadorias não identificadas.

A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Inicialmente solicita que os 41 (quarenta e um) processos, relacionados na
Manifestação de Inconformidade, que resultaram em homologação parcial ou não homologação
do crédito pretendido sejam julgados em conjunto, tendo em vista a identidade quanto à matéria
de fundo. Argui que a Decisão de Primeira Instância precisa ser reformada para dar total
provimento à sua Manifestação de Inconformidade.
Passa então a argumentar a respeito de vários itens do TVF, nos seguintes termos,
em síntese:
a) Item 3.1 – Inclusão Indevida de Bens do Ativo Imobilizado não
relacionados à produção – Argui que todos os bens do ativo imobilizado dão
direito a crédito de PIS/COFINS, relacionados direta ou indiretamente à
produção. Também aponta que o material utilizado na capacitação de seus
funcionários seriam essenciais ao curso regular das atividades da empresa, por
sua atuação inovativa e comprometida com o desenvolvimento tecnológico.
b) Item 3.2 – Serviços não empregados diretamente na industrialização –
conforme descritos neste item no TVF. Argui que estes serviços seriam
essenciais ao processo produtivo, ao contrário do que alega a fiscalização.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

Alega que o Acórdão da DRJ considera os insumos de forma excessivamente
restrita. Acrescenta, como exemplo, os serviços contratados junto à GSL
Logística, que seriam essenciais ao processo produtivo da Recorrente e não
meramente administrativo como indicado pela Fiscalização.
c) Item 3.4 – Fretes sobre transporte de produtos finais entre
estabelecimentos da Recorrente – argumenta que estes fretes fazem parte da
operação regular da Recorrente, necessários para atender a seus clientes pela
disponibilização de produtos para a venda, movimentando-os entre seus
estabelecimentos. Argui que até que se faça a venda final, não se poderia falar
de encerramento do processo produtivo, tendo em vista que o objetivo final de
toda empresa é auferir receitas.
d) Item 3.5 – Fretes na aquisição de bens destinados ao imobilizado e
consumo.
e) Item 3.7 – Fretes – falta de identificação de mercadorias transportadas –
argui que se foram reconhecidos os créditos referentes a aquisição de insumos,
também deveria haver reconhecimento dos créditos referentes aos fretes
necessários a receber estes bens. Por outro lado, alega que há indicação de
CFOP referentes a aquisição de insumos, ou de venda da produção.
Argumenta que após a Manifestação de Inconformidade apresentou planilha
que provaria a vinculação entre fretes e mercadorias, relacionando notas
fiscais e conhecimentos de transporte. Explica que não apresentou cópias dos
documentos pois seriam em número muito elevado, o que inviabilizaria a
juntada.
f) Item 4.2 – Utilização de Créditos tratados no art. 17, da Lei no
10.865/2004.
g) Item 4.3 – Juros e multa decorrentes do reposicionamento dos créditos –
Decorrente da negativa da Autoridade Tributária em aproveitar créditos de
importação antes do encerramento do trimestre, o que resultou na não
homologação de compensações requeridas referentes ao início de trimestre.
Assim, os valores de débitos que não foram compensados acabaram sendo
corrigidos por juros atualizados para além do trimestre que teve os créditos
realocados, pois argumenta que ao final do trimestre haveria saldo para
homologar, ainda que parcialmente as compensações pretendidas.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, a Recorrente requer:
(a) o julgamento conjunto do presente PTA com aqueles mencionados no subtópico 2.3
da Manifestação de Inconformidade, haja vista a identidade da respectiva
argumentação de defesa, nos termos do art. 58, §8°, do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF n. 256/2009);
(b) seja determinada a realização de diligência para os esclarecimentos referentes ao
subtópico 3.5 e ao tópico 4 deste Recurso Voluntário;
(c) seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido, com a reforma do acórdão
atacado, para que:
(c.1) sejam restabelecidos os créditos glosados nos itens 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.7 do TVF,
nos termos em que exposto no tópico 3 deste Recurso Voluntário;
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

(c.2) seja reconhecida a regularidade da utilização dos créditos de PIS/COFINS
tratados pelo art. 17 da Lei n. 10.865/04 (item 4.2 do TVF), conforme desenvolvido no
tópico 3.6;
(c.3) sejam decotados os juros e multa calculados quando do reposicionamento dos
créditos (item 4.3 do TVF), de modo que se refiram, tão-somente, ao atraso de um ou
dois meses (i. é, aquele decorrente da espera até o fim do trimestre), de acordo com o
disposto no tópico 3.7. deste recurso.
Nestes termos, pede deferimento.”
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Serviços não empregados diretamente na produção e Fretes sobre produtos
finais entre estabelecimentos da Recorrente
O artigos 3o, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, em seu inciso II,
de texto idêntico, em ambas as Leis, definem que a aquisição de insumos é uma
das hipóteses de geração de créditos para a apuração dos valores devidos de
PIS/COFINS no regime não cumulativo, nos seguintes termos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;”
Este inciso foi objeto de grande controvérsia jurídica ao longo dos anos e
corretamente identificado no voto do relator, no REsp 1.221.170/PR, Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, como sendo, esta controvérsia, decorrente da
avaliação do conceito de insumos em confusão entre o já sedimentado regime
não cumulativo para o ICMS e IPI, e a inovação do regime não cumulativo de
PIS/COFINS onde, ao invés de atribuir a incidência das contribuições
(PIS/COFINS) a atividades específicas (industrialização ou circulação de
mercadorias), a atribui “ao total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica” (art. 1o, Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003), ampliando de
sobremaneira a incidência para qualquer das atividades da pessoa jurídica,
obviamente com algumas limitações previstas na legislação, mas como
descrição geral, esta pequena simplificação reflete bem a discussão.
“27. O creditamento no IPI e no ICMS – digo isso apenas para recordar –
vincula-se ao quantum recolhido nas operações anteriores porque os fatos
geradores desses impostos são, respectivamente, a industrialização e a
circulação comercial de mercadorias ou alguns serviços. No caso do
PIS/COFINS, o creditamento consiste em verdadeiro ou autêntico desconto, pois
essas contribuições têm por fato gerador o próprio faturamento da empresa ou
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

da entidade a ela equiparada; a distinção é formidavelmente gritante, como se
percebe.
28. E essa é a pedra-de-toque para afastar a confusão que comumente havia
entre o creditamento do IPI e o creditamento do PIS/COFINS. No primeiro caso,
o tributo incide sobre o produto, então o crédito efetivamente decorre dos
insumos; no segundo caso, vê-se que o tributo incide sobre o faturamento, então
o crédito deve decorrer – e somente pode decorrer – das despesas, sendo essa
conclusão de clareza ofuscante ou brilhante como a do sol nordestino.
29. Ocorre que a regulamentação levada a efeito pelo Poder Executivo – como é
normal acontecer quando se confere ao credor o condão de arbitrar quanto o
devedor lhe pagará – ainda se prende àquela antiga confusão entre o
creditamento do IPI e o creditamento do PIS/COFINS, considerando o crédito
destes a partir dos insumos (como no primeiro caso), e não das despesas.”
No entanto, apesar da ampliação da incidência houve uma restrição do conceito
de créditos, quando decorrentes de aquisições de insumos, restringindo-os
apenas aqueles consumidos na produção de bens e serviços, em clara
contradição ao critério de incidência.
Isto está bem claro no texto da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, artigo 66, § 5o, como reproduzimos abaixo:
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a
aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
(...)
§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de
setembro de 2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de
2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09
de setembro de 2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)
II - utilizados na prestação de serviços: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)”
Assim também encontramos a mesma ideia no texto da IN SRF 404, de 12 de
março de 2004, artigo 8o, § 4o, conforme reproduzo a seguir:
“Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
(...)
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço.”
O julgamento do REsp. 1.221.170/PR, julgado pelo rito do artigo 543-C, do
CPC/1973 (artigos 1.036, e seguintes do CPC/2015), que trata dos recursos
repetitivos e cujo resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração
pública, nos termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo
19-A, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme transcrevemos
abaixo, considerou ilegais as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a
desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa
versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o
art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e
de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do
CARF – RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de
Recursos Repetitivos, dos Tribunais Superiores, conforme destacamos pela
reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Além de considerar as IN SRF n° 247/2002 e 404/2004 ilegais, também
estabeleceram-se dois critérios de caracterização do conceito de insumos, o da
essencialidade e o da relevância, e não mais a forma exaustiva e limitada
determinadas pelas Instruções Normativas acima citadas.
“43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”(grifo nosso)
Em atendimento a estes preceitos, a própria Receita Federal do Brasil (RFB)
alterou o seu entendimento a respeito do tema, em cumprimento ao determinado
em decisão judicial vinculante, e em convergência com os termos e conceitos
estabelecidos, nesta decisão, a respeito da caracterização de insumos para fins
de creditamento de PIS/COFINS no regime não cumulativo.
De fato, encontramos no Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade
Tributária fundamentou sua decisão em normas e conceitos considerados ilegais
em decisão de recursos repetitivos, como podemos constatar na reprodução de
trecho do item “3.2 -Glosa de créditos de PIS/COFINS – Serviços não
empregados diretamente na industrialização”:
“O regime não cumulativo do PIS/COFINS permite ao contribuinte, de acordo
com o art 3a, inciso II da Lei no 10.637/2002, e o art 3o, inciso II da Lei no
10.833/2003, direito a descontar créditos calculados em relação a “bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. A definição de insumo é
dada pela Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, conforme
transcrição seguinte:
(...)
Verifica-se, portanto, que podem ser considerados insumos apenas os serviços
prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto. Entretanto, o contribuinte não observou esta norma ao
apurar os créditos das contribuições, indicados nas memórias de cálculo
apresentadas em 08/07/2011.”
Também encontramos a mesma abordagem no voto da Decisão de Primeira
Instância:
“Autorizada pelos artigos 66 da Lei no 10.637, de 2002, e 92 da Lei no 10.833,
de 2003, a Secretaria da Receita Federal editou as Instruções Normativas no
247, de 2002, e no 404, de 2004, e respectivas alterações, para regulamentação
das contribuições não cumulativas, das quais destacam-se as seguintes
disposições, com efeito vinculante para a administração fazendária:
(...)
As instruções normativas, nos artigos transcritos, esclareceram que se
consideram insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins, os bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos na fabricação de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
De tal modo, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que produz despesa necessária à atividade da empresa, mas, tão
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica,
sejam, direta e efetivamente, aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço. E, ainda, em se tratando de
aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa.”
Por outro lado, o creditamento a partir de fretes sobre o transporte de produtos
finais entre estabelecimentos da própria Recorrente não só não possui previsão
legal para tal, como é expressamente afastado na Decisão do REsp
1.221.170/PR, que foi reproduzida no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de
17 de dezembro de 2018.
“8. Com base na tese acordada, consoante explica o Ministro Mauro Campbell
em seu segundo aditamento ao voto (fls 143 do inteiro teor do acórdão), o
recurso especial foi parcialmente provido:
a) sendo considerados possíveis insumos para a atividade da recorrente,
devolvendo-se a análise fática ao Tribunal de origem relativamente aos
seguintes itens: “ ‘custos’ e ‘despesas’ com água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de
proteção individual – EPI”;
b) não sendo considerados insumos para a atividade da recorrente os seguintes
itens: “gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão
de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3° da
Lei n° 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões”.”
Em que pese a arguição da Recorrente de que a atividade finalística de qualquer
em presa é a venda de produtos e serviços e que todo esforço, custos e despesas
para auferir este objetivo finalístico precisa ser considerado para fins de
creditamento de PIS/COFINS, a questão primordial é a de que esta abordagem
refere-se ao lucro, que definitivamente não é a base de cálculo destas
contribuições.
De fato, podemos estabelecer que há três grupos importantes de gastos que
geram créditos utilizáveis no regime não cumulativo de PIS/COFINS, quais
sejam: insumos, bens para a revenda e despesas gerais em lista exaustiva
prevista nos artigos 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim , o frete de produtos finais entre estabelecimentos da própria Recorrente,
apesar de se pretender apresentá-lo como um insumo da atividade geral da
empresa, não gera créditos no regime não cumulativo de PIS/COFINS, pois não
existe previsão legal, ou mesmo jurídica para a sua consideração.
Desta forma, dou razão parcialmente à Recorrente no sentido de considerar que
a análise do conceito de insumos deve basear-se nos termos do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e IN RFB no 1.911, de 11 de outubro de
2019. Afasto, entretanto, a pretensão de considerar fretes de produtos finais
entre estabelecimentos da própria Recorrente como passíveis de geração de
créditos no regime não cumulativo.
Fretes na aquisição de bens do ativo imobilizado e consumo
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

A IN RFB no 1.911/2019, assim trata o direito ao crédito decorrente de
pagamentos de seguros e fretes pagos no transporte referente à aquisição de
bens do ativo imobilizado.
Art. 167. Para efeitos de cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de
insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo imobilizado, integram o
valor de aquisição (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso I, com redação
dada pela Lei no 11.787, de 2008, art. 4o, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37, inciso VI, com redação dada pela Lei no 11.196, de
2005, art. 45, e inciso VII; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, incisos I, com
redação dada pela Lei no 11.787, art. 5o, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 21, inciso VI, com redação dada pela Lei no 11.196, de
2005, art. 43, e inciso VII):
I - o seguro e o frete pagos na aquisição, quando suportados pelo comprador; e
II - o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável.
Estes créditos terão a mesma natureza dos créditos decorrentes da aquisição de
bens do ativo imobilizado, assim como o seu critério de apropriação com base
na despesa de depreciação apurada em relação a estes bens, pelo simples fato
destas despesas fazerem parte do seu custo de aquisição que virá a ser
depreciado.
Adiante discute-se a natureza autônoma dos créditos referentes a fretes,
independente do tratamento tributário dado a carga transportada. Este assunto
foi enfrentado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de
2018, documento que orienta a aplicação do conceito de insumos na geração de
créditos de PIS/COFINS, em face ao REsp 1.221.170/PR, do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), e à Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, onde
encontramos nos itens 158 a 161.
“158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a
legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis)7,
estão incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das
contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento
do adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for
contratada diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento
estabelecida pelo inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito
importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar
se o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito das
contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido,
os itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a
apuração de créditos, sequer indiretamente.
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à
“aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é
uma das premissas fundamentais da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, conforme vedação expressa de apuração de créditos
estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.
O crédito de PIS/COFINS deverá ser calculado pela aplicação das alíquotas
previstas no art. 2o, da Lei no 10.833/2003 ou da Lei no 10.637/2002, conforme
o caso, sobre o valor dos itens descritos nos incisos do caput do artigo 3o, em
ambas as Leis acima. Os custos de aquisição são considerados para se
estabelecer o valor dos bens e serviços listados no art. 3o, das Leis de regência
do regime não cumulativo de PIS/COFINS.
Desta forma os valores pagos a título de frete na aquisição de mercadorias para
insumo ou revenda devem receber o mesmo tratamento da carga a que o frete se
refira, pois integrará o valor do item no seu registro como ativo do adquirente, e
a contrario sensu, a aquisição de itens que não geram direito a crédito também
não gera direito a se creditar por despesas e gastos relacionados a aquisição
destes bens , como fretes, seguros e tributos não recuperáveis.
Sendo assim, novamente preciso dar razão parcial à Recorrente, apenas no que
diz respeito às despesas de aquisição de bens do ativo imobilizado.

Fretes em relação a mercadorias não identificadas
Com relação a falta de correlação entre os fretes pagos e as respectivas
mercadorias envolvidas, e o reconhecimento de créditos, item 3.7 do TVF,
verifica-se que juntou-se aos autos uma planilha com 1.214 páginas, das folhas
179 a 1.392, relacionando os conhecimentos transportes a números de notas
fiscais, além de outras informações de interesse para identificar os valores dos
fretes aos produtos efetivamente transportados.
A contabilidade mantida de forma regular, e acompanhada dos documentos
hábeis, conforme a natureza dos registros contábeis, faz prova a favor do
contribuinte, e apesar de considerar que apenas uma planilha, relacionando os
números de documentos fiscais não seja suficiente para se fazer prova a favor
do contribuinte, também considero que em razão da aplicação do Princípio da
Verdade Material, e em razão da grande quantidade de documentos que teriam
de ser acostados aos autos para suprir a comprovação das informações
constantes da referida planilha, julgo por bem que a Autoridade Tributária faça
a análise dos dados contidos no processo e realize os cruzamentos necessários
para reconhecer os valores de créditos devidos à Recorrente, com todos os
elementos de seu custo de aquisição que lhe forem próprios, o que inclui fretes e
seguros, conforme a sua natureza.
Dou razão à Recorrente neste ponto no sentido de que se apliquem as mesmas
considerações já realizadas em relação ao item “frete na aquisição de bens do
ativo imobilizado”, acima, e se busque reconhecer o crédito pleiteado na
totalidade de seus elementos constitutivos, desde que demonstrados com a
devida documentação, afastada a utilização de créditos relativos a fretes na
aquisição de itens de consumo não reconhecidos como insumos.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.566 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.724619/2011-27

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1516
DF CARF MF
Original